Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706161-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DESERTO No despacho de ID 69068800 foi determinada a intimação do agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Como o agravante não atendeu ao comando judicial (Certidão de ID 69501121), o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator